Tribunal: STM
Processo: 7000147-74.2024.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART. 240, § 2º, DO CPM. FURTO ATENUADO. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A Denúncia deve ser recebida sempre que os autos reunirem elementos suficientes para perfazer a justa causa, por meio de prova de materialidade e de indícios de autoria. 2. No oferecimento da Denúncia, a classificação do crime feita pelo Parquet é sumária. Somente após o crivo da Ação Penal Militar é que, efetivamente, poderá o juízo a quo avaliar se a tipificação provisória inicial estava adequada, bem como, se cabível, avaliar a extensão da atenuação, sendo prematura, na fase de recebimento da denúncia, a exauriente realização deste exame. 3. Na legislação castrense, a regra é a inaplicabilidade do princípio da bagatela/insignificância, uma vez que, em maior ou menor grau, sempre haverá afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, pilares constitucionais da caserna. 4. A pretensa aplicação do princípio da insignificância para além do definido, expressamente, pelo legislador nos §§ 1° e 2° do art. 240 do CPM, ainda que fosse possível, mesmo na sua vertente imprópria, exigiria, dentre outros critérios, que a conduta seja minimamente ofensiva e tenha reduzido grau de reprovabilidade, situações que não estão evidenciadas nos autos. 5. O crime de furto, sobretudo praticado em ambiente militar, menospreza o espírito de corpo, o companheirismo e a camaradagem e, evidentemente, macula os valores éticos e morais indispensáveis para o salutar convívio na caserna, atentando gravemente contra os pilares fundamentais da hierarquia e da disciplina. 6. A excepcional atenuação presente nos §§ 1° e 2° do art. 240 do CPM não pode ser desvirtuada, de modo que, em contrariedade ao espírito da lei, seja criado uma espécie de “salvo-conduto”, no qual o agente, de forma confiante, possa seguir furtando bens de “pequeno valor”, sem qualquer preocupação, pois, caso seja surpreendido em sua iniquidade, em uma míope interpretação legal de aplicar somente a parte final do §2° do art. 240 do CPM, bastará “sendo primário, restitui[r] a coisa ao seu dono ou repara[r] o dano causado, antes de instaurada a ação penal”. 7. Não pode ser considerado de pequeno valor o prejuízo que, para o ofendido, represente 23% de seu soldo à época dos fatos. 8. Ademais, além de um aparente desprezo pelos demais bens jurídicos protegidos pelo dispositivo legal, a Sentença viola a interpretação autêntica presente no tipo penal pelo qual o agente foi denunciado. 9. Para a desclassificação para infração disciplinar, faculdade do julgador prevista no art. 240, § 1º, do CPM, o objeto material deve ser de pequeno valor (correspondente a 1/10 — um décimo — do salário-mínimo vigente). Outrossim, consoante jurisprudência do STM, somente poder-se-ia cogitar a desclassificação, caso o acusado permanecesse nas Forças Armadas até o fim do Processo, do contrário, inócua a medida, ante a impossibilidade de sua execução. Recurso provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 05/08/2024 A
08/08/2024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000147-74.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: HERMECIS PASCOAL BERNARDINO DE SOUSA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
RECURSO MINISTERIAL, PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO PROFERIDA
PELA JUÍZA FEDERAL SUBSTITUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA
DA 12ª CJM, DE 9/12/2023, E RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA EM
DESFAVOR DO SD EX HERMECIS PASCOAL BERNARDINO DE SOUSA, E
DETERMINOU A BAIXA DOS AUTOS PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO
DO FEITO. O MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO
DA PRESIDÊNCIA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000147-74.2024.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: HERMECIS PASCOAL BERNARDINO DE SOUSA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART. 240, § 2º, DO CPM. FURTO
ATENUADO. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA.
JUSTA CAUSA. PRESENÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
1. A Denúncia deve ser recebida sempre que os autos reunirem elementos
suficientes para perfazer a justa causa, por meio de prova de materialidade e de
indícios de autoria.
2. No oferecimento da Denúncia, a classificação do crime feita pelo Parquet é
sumária. Somente após o crivo da Ação Penal Militar é que, efetivamente,
poderá o juízo a quo avaliar se a tipificação provisória inicial estava adequada,
bem como, se cabível, avaliar a extensão da atenuação, sendo prematura, na
fase de recebimento da denúncia, a exauriente realização deste exame.
3. Na legislação castrense, a regra é a inaplicabilidade do princípio da
bagatela/insignificância, uma vez que, em maior ou menor grau, sempre haverá
afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, pilares constitucionais da
caserna.
4. A pretensa aplicação do princípio da insignificância para além do definido,
expressamente, pelo legislador nos §§ 1° e 2° do art. 240 do CPM, ainda que
fosse possível, mesmo na sua vertente imprópria, exigiria, dentre outros
critérios, que a conduta seja minimamente ofensiva e tenha reduzido grau de
reprovabilidade, situações que não estão evidenciadas nos autos.
5. O crime de furto, sobretudo praticado em ambiente militar, menospreza o
espírito de corpo, o companheirismo e a camaradagem e, evidentemente,
macula os valores éticos e morais indispensáveis para o salutar convívio na
caserna, atentando gravemente contra os pilares fundamentais da hierarquia e da
disciplina.
6. A excepcional atenuação presente nos §§ 1° e 2° do art. 240 do CPM não
pode ser desvirtuada, de modo que, em contrariedade ao espírito da lei, seja
criado uma espécie de “salvo-conduto”, no qual o agente, de forma confiante,
possa seguir furtando bens de “pequeno valor”, sem qualquer preocupação,
pois, caso seja surpreendido em sua iniquidade, em uma míope interpretação
7000147-74.2024.7.00.0000
40001363390 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

legal de aplicar somente a parte final do §2° do art. 240 do CPM, bastará “sendo
primário, restitui[r] a coisa ao seu dono ou repara[r] o dano causado, antes de
instaurada a ação penal”.
7. Não pode ser considerado de pequeno valor o prejuízo que, para o ofendido,
represente 23% de seu soldo à época dos fatos.
8. Ademais, além de um aparente desprezo pelos demais bens jurídicos
protegidos pelo dispositivo legal, a Sentença viola a interpretação autêntica
presente no tipo penal pelo qual o agente foi denunciado.
9. Para a desclassificação para infração disciplinar, faculdade do julgador
prevista no art. 240, § 1º, do CPM, o objeto material deve ser de pequeno valor
(correspondente a 1/10 — um décimo — do salário-mínimo vigente).
Outrossim, consoante jurisprudência do STM, somente poder-se-ia cogitar a
desclassificação, caso o acusado permanecesse nas Forças Armadas até o fim do
Processo, do contrário, inócua a medida, ante a impossibilidade de sua
execução.
Recurso provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Dr. JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, decidiu dar provimento ao Recurso Ministerial para, desconstituindo a
Decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da Auditoria da 12ª CJM,
de 9/12/2023, receber a Denúncia oferecida em desfavor do Sd Ex HERMECIS PASCOAL
BERNARDINO DE SOUSA e determinar a baixa dos autos para o regular prosseguimento
do feito.
Brasília, 08 de agosto de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo presentante do
Ministério Público Militar (MPM), fundamentado no artigo 516, alínea “d”, do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), contra Decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da União (JMU) da 12ª Circunscrição Judiciária Militar, em 9/12/2023, nos
autos do IPM nº 7000203-72.2023.7.12.0012 (evento 23), no tocante à rejeição da Denúncia
em relação ao Sd Ex HERMECIS PASCOAL BERNARDINO DE SOUSA, com fulcro no
art. 397 do CPPM e no art. 395, III, do CPP c/c o art. 3º, alínea “a”, daquele codex.
A Exordial, ofertada no dia 23/11/2023 (IPM, evento 20), contra o Sd Ex
HERMECIS PASCOAL BERNARDINO DE SOUSA, narra, ipsis litteris:
7000147-74.2024.7.00.0000
40001363390 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, em 23 de julho de 2023, por volta das
10h da manhã, o Soldado HERMECIS PASCOAL BERNARDINHO DE SOUSA, com
consciência e vontade, subtraiu, em proveito próprio, o cano de escapamento da motocicleta
Honda Titan 160 cc, placa RZC3A59, pertencente ao Soldado Ícaro Eduardo Costa de Sousa,
que se encontrava no estacionamento do 10º Grupo de Artilharia de Campanha de Selva,
organização militar sediada em Boa Vista-RR (Evento 1, Doc.3,, fl. 2).
Segundo o apurado, o Soldado Ícaro Eduardo Costa de Sousa estava entrando de serviço de
sentinela na Bateria Comando de Selva em 23 de julho de 2023, tendo se deslocado para tirar
o serviço em sua motocicleta Honda Titan 160 CC, placa RZC3A59, a qual ficou estacionada
no 10° Grupo de Artilharia de Campanha de Selva.
Em 24 de julho de 2023, por volta das 17h45min, ao ligar a motocicleta, o Soldado Ícaro
Eduardo Costa de Sousa percebeu que o escapamento havia sido furtado, comunicando tal
fato ao 2o Tenente Theodoro Martins Santos, oficial de dia ao 10o GACS.
Consta dos autos que o oficial de dia orientou à vítima que procurasse anúncios de
escapamento doF: --setenv modelo que fora subtraído nas plataformas de vendas online.
Segundo o apurado, na noite de 24 de julho, o Soldado Ícaro Eduardo Costa de Sousa
localizou na rede facebook anúncio de venda de escapamento semelhante ao que fora
subtraído, conforme print abaixo colacionado (Evento 1, Doc. 2, fl. 20).

O mencionado anúncio, que havia sido postado há “+- 1 dia” em Boa Vista, estava publicado
na rede social abaixo (Evento 1, Doc. 2l fl. 19).
7000147-74.2024.7.00.0000
40001363390 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda em 24 de julho, o Soldado Ícaro Eduardo Costa de Sousa deu conhecimento ao 2o
Tenente Theodoro Martins Santos acerca do mencionado anúncio, cuja rede social é do
Soldado HERMECIS PASCOAL BERNARDINHO DE SOUSA.
Segundo o apurado, na manhã de 25 de julho, o 2o Tenente Theodoro Martins Santos chamou
à sua presença o Soldado HERMECIS PASCOAL BERNARDINHO DE SOUSA, o qual, ao
ser confrontado com o anúncio postado na sua rede social, confessou a prática delitiva, tendo
se dirigido à sua residência para pegar o escapamento, retornando à OM, quando restituiu a
coisa furtada ao seu dono, o Soldado Ícaro Eduardo Costa de Sousa.
Conforme se observa nos três orçamentos juntados pelo Comando do 10° Grupo de Artilharia
de Campanha de Selva, verifica-se que um escapamento novo teria o valor aproximado R$
254,81 (duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos) (Evento 17, Do c. 2, fls.
5-7), sendo certo que o denunciado o vendia na rede mundia de computadores por R$ 170,00
(cento e setenta reais) (Evento 1, Doc. 2, fl. 20), o que equivale a mais de 15% do soldo1 da
vítima.
Assim agindo, denunciado HERMECIS PASCOAL BERNARDINHO DE SOUSA,
dolosamente, de maneira livre e consciente, incorreu no delito do artigo 240, § 2º, do Código
Penal Militar.
Diante do exposto, requer o Ministério Público Militar a instauração da competente ação
penal, sendo o denunciado citado para interrogatório e demais atos processuais até final
julgamento, sob pena de revelia, com a sua necessária condenação, bem como a oitiva do
ofendido e das testemunhas abaixo arroladas.
(...)
TESTEMUNHAS:
1) 2° Tenente Thedoro Martins Santos (Evento 9, Doc. 1, fls. 11-12), do efetivo do 10° Grupo
de Artilharia de Campanha de Selva, o qual deve ser requisitado; e
7000147-74.2024.7.00.0000
40001363390 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2) Cabo Kennedy Neres de Sousa (Evento 9,Doc. 1, fls. 9-10), do efetivo do 10° Grupo de
Artilharia de Campanha de Selva, o qual deve ser requisitado.

1 O soldado do Soldado do Recruta na data dos fatos era de R$ 1.078,00 (Grifos no original.)
Adicionalmente, de forma apartada da Denúncia, o Parquet Militar manifestou-
se em ato contínuo (IPM, evento 21), nestes termos:
(...) Por oportuno, deve ser registrado que as Certidões de Antecedentes Criminais acostadas
no Evento 1, Doc. 2, fls. 24-28, apontam que o denunciado é primário e possui bons
antecedentes.
Desse modo, este representante ministerial manifesta-se pela concessão da suspensão
condicional do processo, na forma do art. 89 da Lei n° 9.099/95, pelas seguintes razões.
Inicialmente, não se desconhece que o princípio da insignificância, nos moldes como
concebido no Direito Penal comum, capaz de excluir a própria tipicidade material da conduta,
é visto com bastante restrição no âmbito do STM, especialmente no caso de furto de militar
contra colega de caserna (apenas a título de exemplo Apelação no 7000571-
29.2018.7.00.0000, Apelação no 7000116-98.2017.7.00.0000).
Também em um tom de maior rigor, o art. 90-A da Lei no 9.099/95 (acrescentado pela Lei n°
9.839/99) proibiu a aplicação dos benefícios da Lei dos Juizados Especiais aos crimes
militares de maneira ampla. Referido dispositivo, cumpre dizer, foi referendado pelo STF.
Não obstante, importante rememorar que os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade não podem ser relegados, aplicando-se tais restrições e rigores sem se
averiguar, detidamente, caso a caso, a Justiça do fenômeno subsuntivo decorrente das normas
abstratas e dos precedentes, em tese, aplicáveis.
Na hipótese, tem-se o furto de um objeto avaliado, se novo fosse, em R$ 254,81 (duzentos e
cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos)-(Evento 17, Doc. 2, fls. 5-7). Porém, a res
furtiva, conforme o depoimento da vítima (Evento 1, Doc 2, fls. 16-17), já possuía marcas de
desgastes, o que sugestiona para um valor ainda menor.
Com efeito, não se apresenta razoável dar ensejo a todo um custoso processo judicial, para,
ao final, concluir que o valor da res furtiva, aliada à conduta do agente, autorizaria a
desclassificar o fato para mera transgressão disciplinar.
Além disso, por mais que se invoquem os princípios da hierarquia e disciplina, não parece
justo fazer incidir, na situação, todo um arcabouço normativo especialmente rigoroso a um
indivíduo que furtou algo de pequeno valor, confessou sua conduta e, ainda, restituiu a res
furtiva.
A propósito de tais ponderações, entende-se pertinente mencionar que, em recente decisão do
Min. Gilmar Mendes, do STF, foi concedido habeas corpus impetrado em desfavor de decisão
do STM, para determinar fosse examinada a possibilidade de ANPP pelo Ministério Público
Militar, a despeito da Corte Castrense ter verbete da sua impossibilidade (Súmula 18) (HC no
215.931/DF).
Assim, sendo favoráveis ao denunciado as folhas de antecedentes criminais, o Ministério
Público Militar manifesta-se favoravelmente à aplicação da suspensão condicional do
processo, na forma do art. 89, caput, da Lei nº 9099/95, pelo período a ser definido por esse r.
7000147-74.2024.7.00.0000
40001363390 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Juízo, devendo o réu, aquiescendo com o presente sursis processual, cumprir as condições
judiciais e as legais elencadas no §1º do supracitado dispositivo legal, além de outras
determinadas pelo juízo.
Em atenção ao oferecimento da denúncia, por intermédio da Decisão de
9/12/2023 (IPM, evento 23), o juízo a quo rejeitou a inicial e determinou o arquivamento dos
autos do IPM, in verbis:
O Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia em desfavor do Sd HERMECIS
PASCOAL BERNARDINO DE SOUSA como incurso nas penas do art. 240, § 2º, do Código
Penal Militar (CPM).
Segundo a peça exordial acusatória, o denunciado, em 23 de julho de 2023, por volta das 10
horas, com consciência e vontade, subtraiu, em proveito próprio, o cano de escapamento da
motocicleta Honda Titan 160 cc, placa RZC3A59, pertencente ao Soldado Ícaro Eduardo
Costa de Sousa, que se encontrava no estacionamento do 10º Grupo de Artilharia de
Campanha de Selva, organização militar sediada em Boa Vista-RR.
Examinando os autos, extrai-se que o Sd Ícaro Eduardo Costa de Sousa, no término do
expediente do dia 24 de julho de 2023, percebeu que o escapamento da sua motocicleta Honda
Titan 160 cc, placa RZC3A59 havia sido furtado (Evento 1, Doc. 2, fl. 16-PDF). O
denunciado, por sua vez, confessou a prática da conduta e acabou por devolver o
escapamento ao ofendido (Evento 1, Doc. 3, fl. 4-PDF).
Não foram ouvidas testemunhas.
No relatório do IPM, o seu Encarregado concluiu se tratar o objeto furtado de coisa de
pequeno valor, e considerou a aplicação in casu do disposto no art. 240, §§ 1° e 2°, do CPM
(Evento 1, doc. 3, fl. 25-PDF).
O tipo penal indicado na Denúncia traz a seguinte redação:
Art. 240 (...)
Pena - reclusão, até 6 (seis) anos.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes
de instaurada a ação penal.
A atenuação apontada na peça exordial refere-se ao contido no § 1º do mesmo artigo 240 do
CPM:
Art. 240 (...)
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a
pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a
infração como disciplinar. Entende-se pequeno o valor que não exceda a um décimo da
quantia mensal do mais alto salário mínimo do país. (destacado)
Não se questiona que se trata de crime militar praticado por militar da ativa contra outro
militar da ativa, à luz do que prevê o o art. 9º, II, "a", do CPM. Contudo, com base nos
orçamentos juntados (Evento 17, Docs. 5 a 7-PDF), o preço médio de um escapamento como o
que fora furtado é R$ 254,81 (duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos).
7000147-74.2024.7.00.0000
40001363390 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apesar de não corresponder exatamente ao estabelecido no art. 240, § 1º, do CPM, é
plenamente plausível considerar de pequeno valor a coisa furtada, não se mostrando razoável
movimentar a máquina estatal em decorrência desse fato.
Além disso, observa-se que o denunciado é primário e de bons antecedentes (Evento 1, Doc. 2,
fls. 24/27-PDF) e ainda restituiu o bem ao seu proprietário antes do oferecimento da
Denúncia.
Certo é que, em se tratando de um crime cujo bem juridicamente tutelado é o patrimônio, deve
ser observado que, tendo o bem sido restituído, não houve prejuízo efetivo à vítima.
Ante o exposto, com a devida vênia ao posicionamento do MPM, que cumpriu o seu mister,
REJEITO a Denúncia ofertada com fundamento no que dispõe o artigo 78, alínea b, do
Código de Processo Penal Militar (CPPM), e determino o ARQUIVAMENTO dos presentes
autos quanto ao suposto crime de furto cometido pelo Sd HERMECIS PASCOAL
BERNARDINO DE SOUSA, com fulcro no art. 397 do CPPM, e art. 395, III, do CPP, c/c o
art. 3º, "a", daquele codex.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Comunique-se.
Após o decurso do prazo recursal, encaminhem-se os autos à Corregedoria da Justiça Militar,
na forma do artigo 30, inciso XVI, da Lei n° 8.457/1992, com as homenagens de estilo. (Grifos
no original.)
Irresignado, em 4/1/2024, o MPM interpôs o presente recurso (IPM, evento 27),
no qual requer a reforma da “decisão que rejeitou a denúncia, pugnando pelo recebimento da
denúncia e processamento do acusado perante o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército”.
Em linhas gerais, nas razões recursais, assevera o Parquet que a rejeição da
Denúncia quanto ao recorrido não merece prosperar, uma vez que, in verbis:
(...) De fato, o art. 240 §1º do CPM prevê a figura do Furto Atenuado que exige a presença de
2 elementos: agente primário; e bem furtado de pequeno valor (1/10 do Salário-Mínimo).
Atendidos os requisitos legais, o tipo penal autoriza o juiz a: substituir a pena de reclusão por
detenção; atenuar a pena de um a dois terços; ou considerar a infração como disciplinar,
sendo essa última possibilidade identificada pela doutrina como aplicação do princípio da
insignificância.
Ocorre que no Direito Penal Militar há pouco espaço para o emprego da bagatela própria,
haja vista a necessidade de tutela dos bens jurídicos constantes em todas as figuras típicas: a
regularidade das Forças Armadas; e a manutenção da hierarquia e disciplina.
Ainda que se desconsidere o parâmetro financeiro objetivo estabelecido pelo legislado de 1/10
do salário-mínimo, a ousadia e a falta de companheirismo na atitude do acusado não
permitem a sua passagem pelo filtro do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
no meio militar, vetor estabelecido pelo STF.
Ainda, salienta o Órgão acusatório que:
Segundo restou apurado, o acusado furtou o escapamento da moto dentro do estacionamento
da Organização Militar e se aproveitando do fato de que o ofendido estava de serviço.
Diferente do furto de um bem móvel simples como uma carteira ou um celular, a subtração de
um escapamento percorre um iter criminis longo, que inclui necessariamente premeditação e
preparo já que exige o uso de ferramentas para desacoplá-lo do motor. Como o caminho do
7000147-74.2024.7.00.0000
40001363390 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

crime é extenso, se por um lado sua execução gera grande exposição e risco de ser flagrado,
por outro permite um tempo maior de reflexão para uma eventual desistência voluntária, o que
não ocorreu.
Alfim, o MPM ressalta, in litteris:
A jurisprudência do STM é firme no sentido da inaplicabilidade do princípio da
insignificância em casos como o analisado, conforme aponta o julgado a seguir que trata de
bem com valor bastante próximo daquele do caso concreto:
APELAÇÃO. FURTO ATENUADO. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE.
Inaplicabilidade do princípio da bagatela. O valor estimado dos bens subtraídos, em
R$ 251,10 (duzentos e cinquenta e um reais e dez centavos), não é irrisório, sobretudo
se comparado ao soldo de um soldado, sendo inaceitável a invocação, in casu, da
inexpressividade da lesão jurídica provocada. Por igual, não satisfaz o reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento conduta de militar que, durante a
madrugada, furta aparelho celular de colega de farda. Recurso conhecido e negado.
Decisão
unânime.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
0000002-
11.2014.7.02.0202. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 27/10/2015, Data de Publicação: 06/11/2015)
APELAÇÃO. FURTO ATENUADO. INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICABILIDADE.
Inaplicabilidade do princípio da bagatela. O valor estimado dos bens subtraídos, em R$
251,10 (duzentos e cinquenta e um reais e dez centavos), não é irrisório, sobretudo se
comparado ao soldo de um soldado, sendo inaceitável a invocação, in casu, da
inexpressividade da lesão jurídica provocada. Por igual, não satisfaz o reduzidíssimo
grau de reprovabilidade do comportamento conduta de militar que, durante a
madrugada, furta aparelho celular de colega de farda. Recurso conhecido e negado.
Decisão
unânime.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
0000002-
11.2014.7.02.0202. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 27/10/2015, Data de Publicação: 06/11/2015)
(Grifos no original.)
Nas contrarrazões (IPM, evento 36), juntadas aos autos em 14/2/2024, a defesa
requer que “sejam mantidos os termos da decisão, por seus próprios fundamentos, para pôr
fim definitivamente ao ensejo de ação penal contra o recorrido, devendo ser mantida a
rejeição da denúncia, até pelo fato de não ter sido violado qualquer preceito militar, e seu
arquivamento definitivo”, bem como, que “seja improvido o recurso ministerial ante a
inépcia da exordial e a impossibilidade de emenda nessa fase processual”.
Aduz a Defesa, em suma, que os argumentos acusatórios são inócuos, ambíguos
e que são conflitantes em relação à classificação do delito, situação esta que tornaria inepta a
denúncia, além de ser “mera repetição à exaustão dos termos da exordial acusatória que, por
sua vez, já foram confrontados e rechaçados pelo d. juízo”. Transcreve-se o trecho
correspondente, ipsis litteris:
(...) A decisão deve ser mantida pelos seus próprios termos, o recurso ministerial possui
argumentos inócuos, sendo forçoso reconhecer a improcedência das suas alegações e seja o
recurso improvido. Além do mais, as razões recursais da acusação são ambíguas e conflitam
quanto à classificação do delito. Nesse sentido, o conflito da capitulação delitiva implica na
inépcia da denúncia, constata-se, ainda, o equívoco da pretensão acusatória pelo parquet que
assume a pretensão punitiva do órgão julgador.
Como visto, a denúncia imputa ao recorrido como incurso às penas do art. 240, § 2º, do CPM,
questão que deve ser considerada preambularmente, como foi realizado na decisão recorrida.
7000147-74.2024.7.00.0000
40001363390 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, em razões recursais, o MPM se vale do parágrafo primeiro para classificar a
infração penal e demonstrar suas alegações. Não é possível distinguir se tratou-se de erro ou
inovação. Ambos, contudo, ofendem a forma no processo penal.
Feita esta observação, é necessário pontuar que, além da dualidade na classificação do delito
verifica-se que há equívoco na capitulação em si, o MPM utiliza não o tipo penal violado, mas
lança mão da atenuante do delito principal, o que já importa na rejeição da denúncia (art. 77,
“g”, do CPPM c/c art. 78, “a”, do mesmo diploma legal). Tem-se o seguinte argumento de
autoridade:
Outro ponto a ser considerado em matéria de classificação da infração penal relaciona-
se com a indicação de agravantes e/ou atenuantes que, eventualmente, possam
acompanhar a classificação. É muito comum ver-se denúncia incorrendo em tal
equívoco. Na verdade, quando o art. 41 do CPP alude à “classificação do crime”, está
a referir-se a um tipo penal violado. Ora, as agravantes e/ou atenuantes genéricas não
definem qualquer tipo penal, elas, apenas, irão influir na dosagem da pena pelo juiz
(art. 68 do CP). O Ministério Público a elas deverá fazer referência quando das
alegações finais, uma vez concluída a instrução criminal probatória. É importante não
confundir a alusão que a elas deve ser feita na inicial por parte do acusador, como
ressaltado acima (6, supra), com a sua inclusão na classificação jurídico-penal do fato.
Outra observação importante relacionada com a classificação da infração penal
relaciona-se com as qualificadoras. Estas, necessariamente, deverão estar descritas na
denúncia. Igualmente, irão compor a classificação jurídico-penal do fato. Porém, se a
classificação a elas não aludir, tal omissão será de todo irrelevante, nada impedindo o
juiz de reconhecê-las desde que, perfeitamente, indicadas no corpo da inicial de
acusação.
É que, ao contrário das agravantes, a qualificadora define um tipo revestido de
circunstâncias legais especiais acrescidas ao tipo penal básico. Neste, estão as
elementares do tipo, ao passo que nelas (qualificadoras) são acrescidas qualidades
especiais ao tipo originário.
(HAMILTON, Sérgio. A técnica da denúncia. Rio de Janeiro: Revista da EMERJ, v.5,
n.19, 2002)
Dessas considerações, nota-se que nem o parquet consegue admitir que o fato se tratou de
infração penal. De tal maneira, a acusação se debruça em circunstâncias que tornam mais
brandas suas arguições. Sendo razoável a rejeição da denúncia com fundamento no art. 395,
III, do CPP, c/c art. 3º, “a”, do CPPM, conforme fundamentação do juízo a quo.
Versando sobre o aspecto da pretensão acusatória exercido pelo Ministério Público, este não
poderia levantar argumentos que tangenciam a dosimetria da pena, mas prosseguir à
instrução processual que crie o arcabouço para que o juízo exerça a pretensão punitiva caso
tenha convicção de que se está diante de um fato típico. Senão vejamos:
No processo penal, o Ministério Público (ou querelante) exerce uma pretensão
acusatória, isto é, o poder de proceder contra alguém (ius ut procedatur), cabendo ao
juiz, acolhendo a acusação, exercer o poder de punir. São, portanto, dois poderes
distintos: o de acusar o de punir. Somente se criam as condições de possibilidade de
punição por parte do juiz quando o acusador tiver êxito na prova da acusação. O poder
de punir é condicionado ao exercício da acusação, até por imposição do sistema
acusatório anteriormente analisado.
O erro da visão tradicional (pretensão punitiva de Binding) está em considerar que o
objeto do processo é uma pretensão punitiva, pois isso significaria dizer que o
Ministério Público atuaria, no processo penal, da mesma forma que o credor no
7000147-74.2024.7.00.0000
40001363390 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processo civil. A premissa equivocada está em desconsiderar que o Ministério Público
não exerce pretensão punitiva, porque não detém o poder de punir, tanto que não pode
pedir uma determinada quantidade de pena, senão apenas a condenação. No processo
penal, quem detém o poder de punir é o juiz e não o Ministério Público. Ao contrário do
processo civil, no penal o autor (Ministério Público) não pede a adjudicação de um
direito de punir, pois não lhe corresponde esse poder, que está nas mãos do juiz. Ao
acusado não compete o poder de castigar, mas de apenas promover o castigo
(Carnelutti). Por isso, no processo penal o acusador exerce uma pretensão acusatória
(ius ut procedatur), o poder de proceder contra alguém, que é uma condição
indispensável para que, ao final, o juiz exerça o poder de punir.
(LOPES JÚNIOR, Aury. Direito Processual Penal. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2023. E-
book.)
A defesa, por fim, aduz também a aplicabilidade do princípio da insignificância
ao processo penal militar, por entender que o art. 240 do CPM se encontra localizado “no
Título V, do Código Penal Militar, que versa sobre os crimes contra o patrimônio. Portanto, o
bem jurídico tutelado diz respeito ao patrimônio e somente este, o que não se confunde com a
tutela da ordem e da disciplina”. Argumenta, in verbis:
O direito penal existe para proteger os bens jurídicos mais importantes da sociedade e não
todo e qualquer comportamento moral ou socialmente reprovável e, ainda assim, deve ser
acionado somente quando outras esferas não protegerem de forma suficiente os bens jurídicos
tutelados, sendo assim, o último mecanismo capaz de dar alguma resposta àquela conduta
ilícita. Vê-se no presente caso que houve a restituição da coisa furtada antes, inclusive, da
instauração de ação penal.
Salienta-se que a imposição de uma sanção penal ao indivíduo representa uma limitação
drástica da liberdade humana (bem jurídico de inquestionável valia) que só pode acontecer
quando realmente indispensável para a proteção de outros bens jurídicos de igual ou maior
relevância. E mesmo esses relevantíssimos bens jurídicos, não devem ser objeto de tutela
penal se forem atacados de modo que lhes cause apenas uma lesão insignificante, como é o
caso concreto. Sabe-se, aliás, que responder a um martirizante processo já seria uma forte
reprimenda.
Tal é o princípio da insignificância ou bagatela, segundo o qual para que uma conduta
considerada criminosa, pelo menos em um primeiro momento, é preciso que se faça além do
juízo de tipicidade formal (a adequação do fato ao tipo descrito em Lei), proceda-se ao juízo
de tipicidade material, isto é, à verificação da ocorrência do pressuposto básico da incidência
da Lei Penal. Em outras palavras, é necessário que ocorra uma lesão significativa a bens
jurídicos relevantes da sociedade.
Sendo assim, o direito penal, comum ou militar, não se deve ocupar de condutas que produzam
resultado cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes –
represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja
à integridade da própria ordem social.
Destarte, reprisa-se a aplicação do Princípio da Irrelevância Penal do Fato, visto que o crime
não deixa de existir para o Ordenamento Jurídico-Penal, entretanto, o que há é uma
desnecessidade da pena em virtude do ínfimo desvalor da culpabilidade do agente.
Devendo para isso, analisar as razões do fato por ele praticado e se deve ou não suportar a
pena, em outras palavras, esse princípio se obstina a evitar que recaia sobre o autor do
suposto delito, detentor de circunstâncias judiciais favoráveis, a aplicabilidade de uma pena
totalmente desnecessária e desproporcional.
7000147-74.2024.7.00.0000
40001363390 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa maneira, compactuando com essa tese, reza o entendimento do nobre professor Luiz
Flávio Gomes: “O da irrelevância penal do fato está estreitamente coligado com o princípio
da desnecessidade da pena.”.
Para que se reconheça esse último princípio (assim como a desnecessidade ou dispensa da
pena), há múltiplos fatores a serem analisados: ínfimo desvalor da culpabilidade, ausência de
antecedente criminais, reparação dos danos ou devolução do objeto, reconhecimento da culpa,
colaboração com a justiça.
Seguindo as determinações da Suprema Corte brasileira, tem-se que a aplicação do princípio
da Bagatela pressupõe para a aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de
certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma
periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
No caso em comento, todos os fatos imputados na exordial e que constam na decisão que
rejeitou a denúncia são capazes de abarcar a possível aplicação desse princípio ao caso em
apreço, demonstrar-se-á, elementos categóricos que conduzem a satisfação de todos os vetores
para a aplicação do princípio da bagatela a demanda em comento.
O vetor da mínima ofensividade do agente e a nenhuma periculosidade social da ação podem
ser percebidos da simples análise dos fatos a partir da pronta restituição da coisa; o vetor da
inexpressividade da lesão jurídica provocada também se encontra presente nessa demanda,
tendo em vista o ínfimo valor do bem.
Assim, diante do exposto, infere-se a real possibilidade de aplicação do Princípio da
Insignificância ao caso em comento pelo preenchimento, já demonstrado, dos vetores desse
Princípio e, principalmente, pelo vetor da inexpressividade da lesão jurídica.
Ademais, elenca-se julgados que admitem a incidência do multicitado princípio à Justiça
Militar a partir do entendimento deste Superior Tribunal Militar no que respeita à atipicidade
do fato à luz do princípio da insignificância.
APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE
DEFESA. TENTATIVA DE FURTO DE COLETE SEM AS PLACAS BALÍSTICAS.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. 1. Se as
diligências requeridas pela Defesa na fase do art. 427 do CPPM têm por finalidade
averiguar se o bem objeto do delito era inútil, ultrapassado e/ou destinado ao descarte,
e se, ao indeferi-las, o Magistrado atestou a inutilidade do referido bem, tem-se que tal
Decisão foi, na verdade, favorável aos Acusados, não implicando cerceamento de
defesa. 2. Uma vez que os Acusados, a fim de obterem um souvenir, tentaram subtrair da
OM um colete desprovido das respectivas placas balísticas e, portanto, sem qualquer
utilidade prática ou valor econômico, resta configurada a presença dos requisitos
necessários à aplicação do Princípio da Insignificância, tornando imperativo
reconhecimento da atipicidade do fato. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão
unânime. Recurso conhecido e provido. Decisão por maioria.
(STM. Apelação nº 7000052-88.2017.7.00.0000. MM Rel. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de publicação 08/10/2018)

EMENTA. HABEAS CORPUS. PECULATO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. Militar
denunciado por peculato porque, quando na qualidade de Agente Suprido, não
percebendo a existência de adulteração de valores em notas fiscais, prestou contas dos
valores recebidos e pagos pelo Suprimento de Fundos, causando um prejuízo de R$
7000147-74.2024.7.00.0000
40001363390 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

150,00 (cento e cinquenta reais) à Administração Militar. Sendo o prejuízo causado uma
quantia irrisória e tendo sido ressarcido pelo agente, adota-se o princípio da
insignificância para isentá-lo da conduta prevista no artigo 303, § 1º, do CPM.
Considerando que a perícia só identificou a existência da falsidade nas notas fiscais ao
confrontá-las com suas segundas vias, sem apontar o autor da falsificação, não se
vislumbra um elo entre o fato ocorrido e o tipo do delito de peculato e nem de outros
crimes previstos no CPM, caracterizando-se, portanto, a ausência de justa causa para a
ação penal. Trancamento da ação penal que se justifica pela ausência de justa causa.
Habeas Corpus concedido. Decisão majoritária.
(STM. HC N.º 2003.01.033812-8. MM Rel. JOSÉ LUIZ LOPES DA SILVA. Data de
publicação 03/06/2003)
No juízo de retratação (IPM, evento 39), em 11/3/2024, a Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da União da Auditoria da 12ª CJM manteve a decisão de rejeição
da Denúncia, por entender que “os argumentos trazidos não são aptos a alterar o substrato
jurídico que fundamentou a Decisão guerreada”.
Em 13/3/2024, o MPM, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. Luciano Moreira Gorrilhas, corrobora os fundamentos do Órgão ministerial de
primeira instância, argumentando, in verbis:
Ainda que o militar sofra diretamente o prejuízo, não se pode olvidar que o crime ocorrido em
lugar sujeito à administração militar afeta indiretamente a administração militar.
De mais a mais, não incide o postulado da bagatela na situação posta em exame, o qual, além
do valor patrimonial, requer a observância dos seguintes requisitos, conforme posicionamento
perfilhado pelo Excelso Pretório: a) mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma
periculosidade social da ação, c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
A tudo acrescemos que não se pode acolher a tese da restituição posterior do bem apropriado
como causa de exclusão do tipo subjetivo do delito, uma vez que tal conduta infringe o dever
de probidade dos servidores públicos, muito além de uma lesão patrimonial, e que no caso a
devolução não se deu com espontaneidade, mas após desvelada a prática criminosa. A atitude
responsiva do denunciado em restituir a res furtiva não elide o crime.
Outrossim, a conduta sob esse jaez não pode ser tratada unicamente como infração
disciplinar, tendo em vista que invade a seara penal por suas consequências jurídicas mais
gravosas.
Nesse contexto, ictu oculi, é possível concluir que a Autoridade Judiciária na instância a quo,
após exame minudente dos elementos indiciários colacionados na fase inquisitorial,
incursionou no meritum causae, que somente deverá ser pronunciado após a devida instrução
criminal.
O lastro indiciário inicialmente coligido, em consonância com a normativa do art. 30 c/c os
arts. 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, nesse momento autoriza de per se a
deflagração do devido processo penal, sob o vetor do postulado in dubio pro societate.
A nosso ver, existe justa causa para a instauração da ação penal, sede própria onde deverão
ser observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantias essenciais aos
formalmente acusados.
Nessa senda, citamos a firme orientação do eg. Superior Tribunal Militar, ad verbis:
7000147-74.2024.7.00.0000
40001363390 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CRIME
DE INGRESSO CLANDESTINO. INDÍCIOS AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM. PRESENÇA.
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. Inconformismo do MPM em face da Decisão
que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor do Denunciado como incurso no art.
302, caput, do CPM. Nessa fase, não é permitido ao magistrado analisar o mérito dos
elementos informativos e valorar o dolo na conduta do investigado. Em razão do
princípio do in dubio pro societate, faz-se necessário, tão somente, a presença de
indícios de autoria e de prova de materialidade, bem como dos requisitos dos artigos 77
e 78, ambos do CPPM. Assim, por ocasião da instrução criminal, é que verificar-se-á
presença, ou não, de dolo na conduta do recorrido, e tanto o Parquet, quanto a Defesa
terão a oportunidade de produzir provas destinadas ao esclarecimento do fato. Da
leitura dos autos, observa-se que restou demonstrada que a conduta do denunciado
configurou a prática, em tese, do crime previsto no art. 302, caput, do CPM.
Provimento do Recurso. Decisão Unânime. (Recurso em Sentido Estrito nº 7000063-
49.2019.7.00.0000 – Relator: Odilson Sampaio Benzi. Autuação: 25/01/2019 –
Julgamento: 02/05/2019 – Publicação: 10/05/2019) (grifo nosso.)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. FURTO
QUALIFICADO. FORMALIDADES LEGAIS E REQUISITOS. PRINCÍPIO IN
DUBIO PRO SOCIETATE. Impõe-se o recebimento da Denúncia sempre que a peça
estiver revestida das formalidades legais e atender aos requisitos previstos nos artigos
77 e 78 do CPPM, especialmente quando descreve, detalhadamente, o fato delituoso
com todas as suas circunstâncias, porquanto, nessa fase, vigora o Princípio do in dubio
pro societate. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (Recurso em Sentido
Estrito nº 7000196-91.2019.7.00.0000 – Relator: Artur Vidigal de Oliveira – Aut.:
27/02/2019 – Julg.: 02/05/2019 – Publicação: 16/05/2019) (grifo nosso.)

PECULATO.
DENÚNCIA.
EXPOSIÇÃO
DOS
FATOS
CRIMINOSOS.
RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. ANÁLISE SOB O CRIVO DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. CRIME CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. INAPLICABILIDADE. A Denúncia, como peça
inaugural da ação penal, deve trazer a exposição dos fatos tidos como criminosos,
visando a aplicação da reprimenda estatal. Por ocasião do seu oferecimento, cabe ao
magistrado analisar a existência de provas da materialidade delitiva e de indícios de
autoria, uma vez que, nessa fase, o princípio da presunção de inocência subjuga-se ao
postulado do in dubio pro societate. Demonstradas as condições obrigatórias, recebe-se
a exordial. Os demais aspectos, sejam materiais ou processuais, hão de ser aferidos e
sopesados no transcorrer da instrução criminal. In casu, a exordial narrou,
indubitavelmente, a ocorrência de ilícito penal. A justificativa apresentada pelo sujeito
ativo deve ser ponderada não apenas à luz dos elementos colhidos na fase inquisitorial,
mas também das provas produzidas em Juízo sob o crivo do devido processo legal.
Assim, é impossível afirmar, nesse momento procedimental, a ausência de dolo
específico do denunciado com base tão só em seu depoimento colhido no inquérito,
como também não se afigura correto o afastamento, de plano, da justificativa
apresentada. Outrossim, é inaplicável a bagatela. O peculato encontra-se inserido no
Título VII do CPM - dos Crimes contra a Administração Militar, e não contra o
patrimônio. Desdobra-se em dois elementos o objeto jurídico desse agravo: a tutela da
moralidade da Administração Pública e a do patrimônio público exercida pelo agente,
tanto de forma direta (domínio), como indireta (guarda). O bem jurídico resguardado
será, invariavelmente, o Erário e a imagem da Governança. Por isso, o entendimento
adotado pela instância a quo revelou-se equivocado, uma vez que o delito de peculato
tutela a moralidade administrativa, sendo o aspecto patrimonial objeto secundário de
proteção. Recurso provido. Decisão unânime. (Recurso em Sentido Estrito nº 7000337-
7000147-74.2024.7.00.0000
40001363390 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13.2019.7.00.0000 - Relator: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
Autuação: 04/04/2019 - Julgamento: 06/08/2019 - Publicação: 15/08/2019) (Grifos no
original.)
A PGJM, em arremate, opina pelo conhecimento do recurso ministerial e, no
mérito, pelo seu provimento.
Intimada a Defesa.
É o Relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, deve ele ser
conhecido.
Requer o MPM, em síntese, que a Denúncia seja recebida, uma vez que o crime
de furto, além dos aspectos patrimoniais, tutela os bens jurídicos da regularidade das Forças
Armadas e da manutenção da hierarquia e da disciplina, não permitindo a aplicação do
princípio da insignificância/bagatela ao caso, já que “a ousadia e a falta de companheirismo
na atitude do acusado não permitem a sua passagem pelo filtro do reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento no meio militar, vetor estabelecido pelo STF”.
Pontua que a conduta do denunciado de subtrair um escapamento da moto, além
de demonstrar sua “ousadia e a falta de companheirismo”, exigiu “premeditação e preparo já
que exige o uso de ferramentas para desacoplá-lo do motor”.
Alfim, ressalta que, a despeito da realização dos atos executórios deste crime ter
gerado uma “grande exposição e risco de ser flagrado”, a personalidade do denunciado não
foi capaz de aproveitar este “tempo maior de reflexão para uma eventual desistência
voluntária, o que não ocorreu”.
A pretensão ministerial deve ser acolhida.
O Juízo a quo, ao fundamentar a rejeição da Denúncia, assim se manifestou:
(...) Não se questiona que se trata de crime militar praticado por militar da ativa contra outro
militar da ativa, à luz do que prevê o o art. 9º, II, "a", do CPM. Contudo, com base nos
orçamentos juntados (Evento 17, Docs. 5 a 7-PDF), o preço médio de um escapamento como o
que fora furtado é R$ 254,81 (duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos).
Apesar de não corresponder exatamente ao estabelecido no art. 240, § 1º, do CPM, é
plenamente plausível considerar de pequeno valor a coisa furtada, não se mostrando razoável
movimentar a máquina estatal em decorrência desse fato.
Além disso, observa-se que o denunciado é primário e de bons antecedentes (Evento 1, Doc. 2,
fls. 24/27-PDF) e ainda restituiu o bem ao seu proprietário antes do oferecimento da
Denúncia.
Certo é que, em se tratando de um crime cujo bem juridicamente tutelado é o patrimônio, deve
ser observado que, tendo o bem sido restituído, não houve prejuízo efetivo à vítima.
7000147-74.2024.7.00.0000
40001363390 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De início, ressalto que, na legislação castrense, a regra é a inaplicabilidade do
princípio da bagatela/insignificância, uma vez que, em maior ou menor grau, sempre haverá
afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, pilares constitucionais da caserna.
E, nesses termos, ciente da especialidade do âmbito militar, quando o legislador
quis criar uma exceção, criou e determinou suas balizas. Quando não quis, calou-se (ubi lex
voluit dixit, ubi noluit tacuit). No caso, não se identificou no Ordenamento Jurídico
fundamento válido que conceda ao intérprete extrapolar os jalões legais. Nesse sentido:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
(DPU). ACÓRDÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ATENUANTE DO ART. 240, § 2º, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. REQUISITOS
DOS ARTIGOS 77 E 78 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM)
PREENCHIDOS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
[...]
VI – Ampliar a lógica interpretativa dos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM ao caso concreto
como abrangido pela máxima da bagatela imprópria seria atuar da mesma forma que um
legislador, em clara invasão de competência de outro Poder da República e violação à
independência dos poderes. Ademais, ao se interpretar a intenção do legislador (mens legis)
a respeito do estabelecido no § 2º do art. 240 do CPM, observa-se que o enfoque do texto
está na atenuação da conduta e não na completa atipicidade dessa.
[...]
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000870-
30.2023.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de
Julgamento: 29/05/2024, Data de Publicação: 26/06/2024) (Grifo nosso.)
A excepcional atenuação presente nos §§ 1° e 2° do art. 240 do CPM não pode
ser desvirtuado de modo que, em contrariedade ao espírito da lei (mens legis), seja criado
uma espécie de “salvo-conduto”, no qual o agente, de forma confiante, possa seguir furtando
bens de “pequeno valor”, sem qualquer preocupação, pois, caso seja surpreendido em sua
iniquidade, em uma míope interpretação legal de aplicar somente a parte final do §2° do art.
240 do CPM, bastará “sendo primário, restitui[r] a coisa ao seu dono ou repara[r] o dano
causado, antes de instaurada a ação penal.”.
Em outras palavras, coloquialmente, seria o “se colar, colou”.
E tem mais uma questão importante: ao não ser condenado pelo crime
perpetrado, ou, como no caso em tela, sequer ter sido alvo de Ação Penal, o agente estará
fadado a ser eternamente “primário e de bons antecedentes” e a ter, assim, o “direito” de
continuar usufruindo do “salvo-conduto” para furtar bens “de pequeno valor”.
Sobre a valoração subjetiva efetuada pelo juízo a quo, o qual considerou a
quantia de R$ 254,81 (duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos) como de
“pequeno valor”, deve-se observar que, para o soldo recebido pelo ofendido em 2023, em
torno de R$ 1.078,00 (um mil setenta e oito reais), o “pequeno valor” representa nada menos
que 23,63%.
7000147-74.2024.7.00.0000
40001363390 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ora, se o juízo a quo utilizou, exclusivamente ou quase exclusivamente, critério
com base no quantum financeiro relativo ao bem que foi furtado, a expressividade da lesão
jurídica, no aspecto patrimonial, deve avaliar o respectivo impacto no aspecto financeiro do
ofendido. No caso em tela, representando aproximadamente 1⁄4 (um quarto) de seu soldo, é
completamente inadequado considerar que a conduta do agente causou inexpressiva lesão ao
patrimônio da vítima. A avaliação subjetiva do que seja pequeno valor, quando cabível, deve
levar em conta este contexto.
Ademais, para além de critérios subjetivos, como dito alhures, o legislador
definiu expressamente quais os casos em que, excepcionalmente, reconhecia, autorizava e
disciplinava balizas para a aplicação do princípio da insignificância/bagatela.
Dentre esses casos, está o furto atenuado, previsto nos §§ 1° e 2° do art. 240 do
CPM, cuja disciplina, com clareza solar, entre outros, estabeleceu o critério objetivo de
pequeno valor em 10% do salário mínimo.
Nesse contexto, a opção da escolha arbitrária de qual porcentagem lhe parece
razoável, é querer atuar no lugar do competente legislador, invadindo sua competência e
violando a independência dos poderes. Nessa toada, cito:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
(DPU). ACÓRDÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA BAGATELA
IMPRÓPRIA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. ATENUANTE DO ART. 240, § 2º, DO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. REQUISITOS
DOS ARTIGOS 77 E 78 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (CPPM)
PREENCHIDOS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
[...]
VI – Ampliar a lógica interpretativa dos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM ao caso concreto como
abrangido pela máxima da bagatela imprópria seria atuar da mesma forma que um
legislador, em clara invasão de competência de outro Poder da República e violação à
independência dos poderes. Ademais, ao se interpretar a intenção do legislador (mens legis) a
respeito do estabelecido no § 2º do art. 240 do CPM, observa-se que o enfoque do texto está
na atenuação da conduta e não na completa atipicidade dessa.
[...]
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000870-
30.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data
de Julgamento: 29/05/2024, Data de Publicação: 26/06/2024) (Grifo nosso.)
Na maior parte de 2023, o salário mínimo teve o valor de R$ 1.320,00 (um mil
trezentos e vinte reais), impondo, para o caso em tela, o limite de até R$ 132,00 (cento e
trinta e dois reais). Com o valor de R$ 254,81 (duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e
um centavos) representando 19,30% do salário mínimo, afirmar que “é plenamente plausível
considerar de pequeno valor a coisa furtada, não se mostrando razoável movimentar a
máquina estatal em decorrência desse fato”, além de um aparente desprezo pelo outros bens
jurídicos protegidos pelo dispositivo legal, viola a interpretação autêntica presente no tipo
penal pelo qual o agente foi denunciado.
Outrossim, tal como apontado pelo recorrente, tem-se que:
7000147-74.2024.7.00.0000
40001363390 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda que se desconsidere o parâmetro financeiro objetivo estabelecido pelo legislador de
1/10 do salário-mínimo, a ousadia e a falta de companheirismo na atitude do acusado não
permitem a sua passagem pelo filtro do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
no meio militar, vetor estabelecido pelo STF.
A pretensa aplicação do princípio da insignificância para além do definido,
expressamente, pelo legislador nos §§ 1° e 2° do art. 240 do CPM, ainda que fosse possível,
mesmo na sua vertente imprópria, exigiria, dentre outros critérios, que a conduta seja
minimamente ofensiva e tenha reduzido grau de reprovabilidade, situações que não estão
evidenciadas nos autos. Subtrair coisa alheia móvel de companheiro de farda atenta
gravemente contra os pilares fundamentais da hierarquia e da disciplina.
Sobre ter o agente restituído o bem ao seu proprietário antes do oferecimento da
Denúncia e que “em se tratando de um crime cujo bem juridicamente tutelado é o
patrimônio, deve ser observado que, tendo o bem sido restituído, não houve prejuízo efetivo à
vítima”, entendo que tais circunstâncias não implicam em irrelevância penal do fato, não
tornam desnecessária a aplicação da pena e nem afastam a culpabilidade do agente ao ponto
de, como ocorrido nos autos, sequer ter sido recebida a denúncia, momento em que importa o
princípio do in dubio pro societate.
Nesse sentido, cito:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. FURTO QUALIFICADO. BEM
PERTENCENTE À FAZENDA NACIONAL. ROMPIMENTO DE LACRE. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. FURTO ATENUADO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE JUSTA
CAUSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. MERA ATENUAÇÃO DA PENA. IN DUBIO
PRO SOCIETATE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME.
1. Recurso ministerial contra Decisão do Juiz-Auditor que rejeitou a Denúncia pelo delito de
furto qualificado, em virtude da reparação do dano causado à Administração Militar antes
do início da Ação Penal.
2. Os §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM estabelecem condições a serem cumpridas para
caracterização do furto atenuado. O § 1º estabelece que a coisa deve ser de pequeno valor,
enquanto o § 2º, por sua vez, exige a restituição da coisa furtada ou a reparação do dano.
3. Em análise dos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM, verifica-se que as condições fixadas devem
ser analisadas em conjunto. Assim, em consonante com a segunda parte do § 1º, não há
possibilidade de aplicar a desclassificação para infração disciplinar, com a consequente
rejeição da Denúncia, tendo em vista que a quantia usurpada na conduta delituosa não se
amolda ao entendimento de pequeno valor.
4. Ademais, o furto praticado contra a Fazenda Nacional e com o rompimento de lacre atrai,
ainda mais, a necessidade de tutela penal, e afasta, definitivamente, o Princípio da
Insignificância ou da Fragmentariedade, conforme jurisprudência desta Corte.
5. Quando se tem elevado grau de reprovabilidade, não há como desclassificar a conduta dos
agentes para considerá-la como infração disciplinar, mas tão somente atenuá-la, caso assim
entenda o Juízo, pela restituição integral do valor indevidamente obtido.
6. Faz-se mister ressaltar que, na fase de recebimento da Denúncia, reconhece-se o primado
do in dubio pro societate. Nessa etapa processual, perfazem-se necessários os indícios de
autoria e de materialidade.
Precedentes desta Corte.
7000147-74.2024.7.00.0000
40001363390 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.
(Superior
Tribunal
Militar.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
nº
7000951-
52.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de
Julgamento: 14/02/2019, Data de Publicação: 26/02/2019) (Grifos nossos.)

EMENTA:
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CPM. ABSOLVIÇÃO NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA.
AUTORIA E MATERIALIADE. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO § 2º DO ART. 240 DO CPM. CONDENAÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
[...]
A devolução integral dos valores havidos ilicitamente, antes da instauração da ação penal,
não tem o condão de afastar a culpabilidade da Acusada, porém, é circunstância passível de
atenuar a pena a ser-lhe imposta na espécie. Inteligência do § 2º do art. 240 c/c o art. 253,
ambos do CPM.
Apelo Ministerial parcialmente provido para reformar a Sentença absolutória proferida na
origem e, em consequência, condenar a Acusada nos termos do art. 251, caput, do CPM.
Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000204-29.2023.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento:
08/02/2024, Data de Publicação: 26/02/2024) (Grifos nossos.)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
INFRAÇÃO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO. ATENUANTE DO ART. 240, § 2º, DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. NECESSÁRIA INSTAURAÇÃO DA
AÇÃO PENAL. PREENCHIMENTO. REQUISITOS. ARTIGOS 77 E 78 DO CPPM.
PROVIMENTO DO RECURSO. DENÚNCIA RECEBIDA. DECISÃO POR MAIORIA.
É inviável considerar, em juízo de prelibação, a infração como disciplinar, tendo em vista as
disposições dos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM exigirem análise em conjunto e no bojo da
ação penal, de forma que a coisa furtada deve ser de pequeno valor, o que não é o caso dos
autos, pois a denúncia descreve a realização de 29 (vinte e nove) operações bancárias na
conta da pensionista, alcançando o montante de R$ 44.410,84 (quarenta e quatro mil
quatrocentos e dez reais e oitenta e quatro centavos) em movimentação financeira.
É inegável a presença dos indícios mínimos de autoria e da materialidade, devendo
prevalecer, na fase de prelibação, o princípio in dubio pro societate. Provido o recurso do
Ministério Público Militar para determinar o recebimento da denúncia e a baixa dos autos à
origem para o seu regular processamento. Decisão por maioria.
(Superior
Tribunal
Militar.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
nº
7000430-
34.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data
de Julgamento: 21/09/2023, Data de Publicação: 03/10/2023) (Grifos nossos.)

7000147-74.2024.7.00.0000
40001363390 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA
BAGATELA IMPRÓPRIA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO. ATENUANTE DO
ART. 240, § 2º, DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. NECESSÁRIA
INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PREENCHIMENTO. REQUISITOS. ARTIGOS 77 E 78
DO CPPM. PROVIMENTO DO RECURSO. DENÚNCIA RECEBIDA. DECISÃO POR
MAIORIA. É inviável considerar, em juízo de prelibação, a infração como disciplinar, tendo
em vista as disposições dos §§ 1º e 2º do art. 240 do CPM exigirem análise em conjunto e no
bojo da ação penal, de forma que a coisa furtada deve ser de pequeno valor, o que não é o
caso dos autos, pois a denúncia descreve a realização de 29 (vinte e nove) operações
bancárias na conta da pensionista, alcançando o montante de R$ 44.410,84 (quarenta e
quatro mil quatrocentos e dez reais e oitenta e quatro centavos) em movimentação financeira.
É inegável a presença dos indícios mínimos de autoria e da materialidade, devendo
prevalecer, na fase de prelibação, o princípio in dubio pro societate. Provido o recurso do
Ministério Público Militar para determinar o recebimento da denúncia e a baixa dos autos à
origem para o seu regular processamento. Decisão por maioria.
(Superior
Tribunal
Militar.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
nº
7000430-
34.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data
de Julgamento: 21/09/2023, Data de Publicação: 03/10/2023) (Grifos nossos.)
Importa salientar que, na presente fase — em que se afere a presença dos
elementos mínimos para a deflagração da Ação Penal Militar, como a prova da existência de
fato, em tese, criminoso e de indícios de autoria —, não há necessidade de se exaurir questões
probatórias que podem ser, à luz da ampla defesa e do contraditório, esclarecidas ao longo da
instrução que ocorrerá no Juízo a quo no momento seguinte.
Lembrando que a classificação do crime feita pelo Parquet é sumária, e
somente após o crivo da APM é que, efetivamente, poderá o juízo a quo avaliar se a
tipificação provisória no art. 240, §2°, do CPM está correta, bem como, se cabível, avaliar a
extensão da atenuação, sendo prematuro, na fase de recebimento da denúncia, a
realização deste exame.
Na presente fase, observa-se que os autos reuniram os indícios mínimos
necessários para a deflagração da Ação Penal Militar, cumpriu as formalidades previstas no
art. 77 do CPPM e não incidiu nas vedações contidas no art. 78 do CPPM, de forma que o
recebimento da denúncia faz-se necessário.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso
Ministerial, para, desconstituindo a Decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça
Militar da Auditoria da 12ª CJM, de 9/12/2023, receber a Denúncia oferecida em desfavor do
Sd Ex HERMECIS PASCOAL BERNARDINO DE SOUSA e determinar a baixa dos autos
para regular prosseguimento do feito.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001363390v13 e do código CRC 6dce600b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 16/10/2024, às 18:44:50
7000147-74.2024.7.00.0000
40001363390 .V13
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR